Tribunal: TJMT
Processo: 1014097-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014097-10.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S): ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA contra ato comissivo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (no 1002993-03.2020.8.11.0006), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto - art. 155 do CP- (www.pje.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade processual ao paciente, por medidas cautelares alternativas (ID 48874451).
Relatos.
Em 18.6.2020, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que o flagrado, possui reiteração na prática delituosa, inclusive respondendo a PEP junto a 1a Vara Criminal desta Comarca (Autos de no. 0000583-28.2016.8.11.0006).
[...] Denote-se que a representado demonstra reiterada prática delitiva, vez que possui instaurado contra si outros procedimentos criminais na Comarca, demonstrando que, em liberdade dará continuidade na prática delitiva.
[...] A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.
[...]Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta dos flagrados, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP.
[...] Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de Alexandro Rodrigues Zanata, qualificados nos autos, servindo a presente como mandado de prisão em desfavor destes.”(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 48874452)
Pois bem.
A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, diante das condenações por furto simples, furto qualificado, roubo simples, roubo qualificado e dano – art. 155, caput, 155, §4o, I do CP, 157, caput, 157, §2° I e 163– quer perfazem, aproximadamente, um total de 27 (vinte e sete) anos de pena (Executivo de Pena no 0000583-28.2016.8.11.0006 -https://seeu.pje.jus.br).
Registre-se, ainda, que o paciente foi beneficiado com a progressão do regime fechado para o semiaberto em 27.2.2020, voltando a delinquir, em tese, apenas 6 (seis) meses após a sua soltura.
A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, sobretudo por ter ocorrido em novo delito durante o cumprimento da pena (STJ, HC no 391294/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.8.2017; RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, ao considerar a contumácia em crimes patrimoniais (Executivo de Pena no 12225-61.2017.811.0006 - https://seeu.pje.jus.br), e o suposto cometimento de furto durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, a justificar a manutenção da custódia diante do risco de reprodução de fatos criminosos (TJMT, Enunciado Criminal 3).
Destaca-se julgado deste e. Tribunal:
“A reiteração no cometimento de infrações penais, [...] reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão.” (RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO